Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706391-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) Y. S. R. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y. S. R., representada por sua genitora L. D. S. S. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 9373949, do processo de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0702059-93.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida matriculasse a autora em creche da rede pública de ensino mais próxima de sua residência. Em suas razões recursais (ID 15914081), o agravante, ressaltando o disposto nos arts. 205 e 227 da CF, art. 223 da LODF, art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do ECA, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do RE n. 592.581, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a respectiva matrícula do recorrente em escola ou creche na vizinhança de sua residência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante pelo Juízo de origem (ID 59373949 da origem). Consoante decisão de ID 15964919, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 17238877), o agravado suscita a perda superveniente do objeto recursal, haja vista a prolação de sentença julgando procedente o pedido da agravante. No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pela perda do objeto do recurso (ID 18490116). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0702059-93.2020.8.07.0018, verifica-se que o feito foi sentenciado em 19/6/2020, ocasião em que foi julgado procedente o pedido da autora (ID origem 65810789). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: Ante o exposto, concedo a liminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Distrito Federal a efetuar a matrícula da autora na EC Café sem Troco, localizada próxima a sua residência. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento na Súmula 421 do STJ. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registre-se ainda que o prazo para o Distrito Federal interpor recurso se encerrou no dia 12/8/2020, tendo o feito transitado em julgado, conforme certificado no ID origem 69894622. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pela autora na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 18 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora